Tribunal: TJSP
Processo: 3003908-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
r no 901, de 12 de setembro de 2001, que integra a base de cálculo da GAM, nos termos do dispositivo transcrito, e, pelo motivo já mencionado, não pode ser utilizada para o cálculo do quinquênio, no período em tela – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003908-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUINQUÊNIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Pretensão à exclusão de verbas inseridas na conta no período compreendido entre junho de 2011 e fevereiro de 2012 – Verbas que, segundo recorridos, referem-se à GAM (Gratificação por Atividade de Magistério) e à Gratificação Geral – Cabimento – Lei instituidora do benefício que já dimensiona o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUINQUÊNIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Pretensão à exclusão de verbas inseridas na conta no período compreendido entre junho de 2011 e fevereiro de 2012 – Verbas que, segundo recorridos, referem-se à GAM (Gratificação por Atividade de Magistério) e à Gratificação Geral – Cabimento – Lei instituidora do benefício que já dimensiona o pagamento sobre rubricas componentes da remuneração dos servidores, incluindo quinquênios e sexta-parte – Regra do artigo 2o, parágrafo único, da LCE no 977/05 – Constituição Federal que proíbe a incidência recíproca de vantagens (efeito cascata) – Gratificação geral, instituída pela Lei Complementar no 901, de 12 de setembro de 2001, que integra a base de cálculo da GAM, nos termos do dispositivo transcrito, e, pelo motivo já mencionado, não pode ser utilizada para o cálculo do quinquênio, no período em tela – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.